Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. TOTAL E PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez é concedida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe permita garantir a subsistência, sendo paga enquanto permanecer nesta condição.
2. A aposentação fundada na invalidez é direcionada aos casos de invalidez total e permanente que configurem a impossibilidade de reabilitação do segurado, ônus da prova que, no processo judicial, é especialmente valorado por meio nos laudos médicos periciais, prova técnica que fornece elementos seguros e capazes de indicar as condições necessárias ao enquadramento do segurado às previsões contidas no artigo 42 da Lei 8.213/91.
3. Laudo médico pericial produzido nos autos, que conclui pela redução da capacidade laborativa, não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
4. Recurso conhecido e desprovido.